Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002101-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VICENTE SOARES DE PAULA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A execução foi extinta, por meio da decisão de id 10789367, em razão do adimplemento da obrigação. Lado outro, a decisão de id 16308278 autorizou o arquivamento definitivo dos autos físicos da RPV 2015.00.2.016578-7 pelo NUCART, após anuência da COORPRE. Ao id 16746334, o ente Distrital solicita a extinção do feito pelo adimplemento da RPV em epígrafe, conforme comprovantes juntados no id 1565452. Neste sentido, quanto à petição do Distrito Federal, nada a prover. Determino a remessa dos autos à Secretaria do Conselho Especial para encaminhar a cópia da decisões de id 16308278 e da presente para a COORPRE. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 15 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador